Tribunal: CARF
Processo: 10715.720139/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720139/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.581 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MANTRA. AGENTE DESCONSOLIDADOR. PARTE ILEGÍTIMA.
O agente de carga não possui acesso para informar ou retificar cargas no
sistema MANTRA, logo, não pode ser apenado por descumprimento da
obrigação acessória descrita no artigo 107 inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei
37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação da sanção descrita no artigo 107
inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66 por informação extemporânea sobre carga aérea.
1.2. Intimada a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720139/2013-01
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720139/2013-01

1.2.1. Ilegitimidade de parte;
1.2.2. Violação de princípios constitucionais;
1.3. A DRJ08 manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.3.1. “O transportador ou desconsolidador é obrigado a informar nos Sistema da
RFB os dados de carga sob sua responsabilidade”;
1.3.2. “As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa”.
1.4. Em voluntário a Recorrente reitera, com maior número de detalhes, o quanto
descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. No Acórdão 3401-009.099, de relatoria do Conselheiro Reche e voto
vencedor de minha relatoria, esta Turma por maioria de votos constatou que o AGENTE DE
CARGA É PARTE ILEGÍTIMA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES NO MANTRA, eis
que, simplesmente, não possui acesso para informar ou retificar cargas no sistema:
1. Aproveitando boa parte do excelente voto do sábio Conselheiro Luis Felipe, o
caso em liça trata de multa por informação extemporânea sobre desconsolidação de carga
aérea no SISCOMEX-Mantra, regulamentado pela Instrução Normativa 102/94.
2. O artigo 8° da IN 102/94 fixa no agente desconsolidador (ou seja, a
Recorrente) a responsabilidade pela informação acerca de carga consolidada:
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada
como desconsolidada.
2.1. Citando voto vencido da DRJ, “apesar desses artigos estabelecerem a
responsabilidade do agente de carga pela prestação no sistema MANTRA das informações sobre
a desconsolidação (HAWB) de carga consolidada (MAWB) procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro, a Notícia Siscomex no 47, de 28/11/2008, a seguir transcrita, esclareceu que
(grifos meus)”:
“A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720139/2013-01

os dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.”
2.1.1. “Com efeito, se à época dos fatos não havia funcionalidade no sistema
MANTRA para que o agente de carga prestasse informações sobre a desconsolidação de carga
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro, incorreta sua eleição para figurar no polo
passivo deste auto de infração”.
2.1.2. Encerrada a citação, é claro que o advérbio de modo “exclusivamente”
acima, pode dar a entender que à época dos fatos agentes desconsolidadores e transportadores
compartilhavam a função de inclusão de desconsolidação no MANTRA. Todavia, tal impressão
inicial foi desfeita pela IN 1.479/2014 que insistiu (agora sem advérbio) em transferir a
responsabilidade pela desconsolidação de carga ao transportador, enquanto não for
implementada função específica para o agente no MANTRA:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador.
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento
genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.
2.1.3. O SISCOMEX (talvez a negar a 2a Lei da Entropia) caminha
irremediavelmente para uma maior organização. Se norma posterior deixa claro que “não [foi]
implementada função específica para o desconsolidador” é porque antes dela também não havia
função específica para o desconsolidador. A verdade é que o MANTRA sairá do ar (com o
perdão do trocadilho) sem que nunca tenha existido uma função específica para o
desconsolidador incluir os HAWBs.
2.2. Como bem descrito em Impugnação e no voto vencido da DRJ, o perfil do
desconsolidador MANDESC não permite inclusão ou retificação de carga no MANTRA e, para
provar o alegado, vejamos o perfil MANDESC no MANTRA:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720139/2013-01

2.2.1. Ao clicarmos na aba MANTRA – MANIFESTO E TRANSITO o sistema
abre as seguintes árvores de comando:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.581 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720139/2013-01

2.2.2. O perfil CCARGA-IMP refere-se à consulta a situação da carga, ou seja,
trata-se de um mero extrato informativo sobre a carga já vinculada (informada no sistema). Já o
perfil CCARGA-SIT é um extrato sobre as cargas ainda não informadas no sistema. O perfil
MAN-DSIC é relativo ao Documento Subsidiário de identificação da carga que é utilizado “nos
casos de bens chegados como bagagem acompanhada ou remessa expressa e como tal não
aceitos pela fiscalização aduaneira; de carga não manifestada, embora documentada; de carga
sem documento; ou de carga cujo tipo de documento ou identificação o Sistema não contemple,
seu armazenamento” (art. 7° da IN SRF 102/94). Por fim, no perfil MAN-PRESEN é possível
consultar a situação das cargas transportadas pelo modal marítimo.
2.2.3. Desta forma, não há qualquer possibilidade técnica de o agente
desconsolidador incluir máster ou house no MANTRA. O máximo que o agente pode fazer é
consultar situação de carga lançada pelo transportador, como, inclusive, descreve o Anexo
Único da IN SRF 102/94 (de leitura algo difícil, já no original):

2.2. Tratando-se de caso idêntico, idêntica é a solução.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 75
DF CARF MF
Original